Tribunal: STF
Processo: ARE 1444573
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. REQUISITOS. DOMÍNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA POR SE TRATAR DE BEM PÚBLICO, ADJUDICADO EM DECORRÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE HERANÇA JACENTE – DESCABIMENTO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE, PELO ENTE PÚBLICO, QUE SOMENTE SE DÁ COM A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO BEM, TORNANDO POSSÍVEL O EXERCÍCIO DA POSSE AD USUCAPIONEM ENQUANTO INTEGRANTE DA HERANÇA JACENTE – PREENCHIMENTO, PELOS AUTORES, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE MANTÉM - DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 521, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 526).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que, “consoante já demonstrado pelo ente municipal, em fevereiro de 2003, foi proferida sentença de vacância dos imóveis em questão, em favor do Município do Rio de Janeiro, havendo aperfeiçoado sua incorporação ao patrimônio público. Dessa forma, sendo o Município do Rio de Janeiro o verdadeiro proprietário do bem, passando a integrar a lide, resta claro o óbice previsto nos arts. 183, §3º e 191 parágrafo único da Constituição Federal que não permite a usucapião de bens públicos” (e-doc. 529, p. 4-5).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela (a) incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal; (b) “deficiência no tópico preliminar de demonstração de existência repercussão geral”; e (c) ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 537, p. 4-7).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. No recurso extraordinário interposto não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “A r. sentença proferida não merece reforma. A leitura dos autos revela que os Autores pleiteiam seja declarada a propriedade sobre o imóvel constituído pelo apartamento nº 101 (sobrado), da Rua Jerônimo de Ornelas, nº 165, Ilha do Governador, com base na usucapião especial urbana prevista no artigo 183 da Constituição da República, alegando, para tanto, estarem na posse ininterrupta do bem desde 06 de novembro de 1970, sem qualquer oposição, utilizando-o para sua moradia e de sua família, ao que se contrapõe o Réu sob a alegação de impossibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva por se tratar de bem de domínio público, decorrente da declaração de vacância da herança jacente de Elizabeth Bago dos Santos, sendo pacífico, contudo, o entendimento de que a aquisição da propriedade, pelo ente público, somente se dá com a declaração da vacância, o que torna possível o reconhecimento da usucapião enquanto integrante da herança jacente. No caso vertente, o imóvel usucapiendo foi arrecadado em 26 de agosto de 1998 – fls. 92 (index 118) -, tendo declarada a sua vacância apenas em 29 de setembro de 2003, cuja Carta de Adjudicação foi expedida em 14 de agosto de 2006 e registrada em 06 de agosto de 2007, conforme fls. 403 (index 536), a demonstrar que até o referido ano de 2003 o bem era particular e, em tese, passível de aquisição por usucapião especial urbana, na forma do disposto no artigo 183, da Constituição da República e, ainda que se considere a alegação de ausência de posse mansa e pacífica, em virtude de supostas intimações endereçadas aos ocupantes do imóvel, para que regularizassem a situação, certo é que eventual notificação somente fora supostamente encaminhada em 18 de setembro de 1999, conforme os termos da petição, por cópia, de fls. 93/95 (index 118) e, considerando o falecimento da autora da herança em 1982, é de se concluir, de acordo com os elementos de prova contidos nos autos, que os Autores, no período de 1983 a 1999, exerceram a posse ad usucapionem sobre o imóvel, de forma mansa e pacífica, em que pese a alegação de anterior ocupação do bem por força de contrato de locação, uma vez que a proprietária do bem faleceu sem deixar herdeiros ou testamento, pondo fim, portanto, à relação locatícia, cabendo salientar que a mera arrecadação do bem não é hábil, por si só, para interromper a posse exercida pelos Autores, estando preenchidos os demais requisitos previstos no artigo 183 da Constituição da República, não se exigindo, para a espécie, a existência de boa-fé, mostrando-se, pois, impositiva a manutenção da r. sentença proferida, que julgou procedente o pedido.” (e-doc. 521, p. 2-3).



    8. Desse modo, fica evidenciado que para divergir do que assentado pelo Colegiado de origem seria necessário reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.436.614-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023, p. 16/10/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.8.2021. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, em relação à natureza pública do bem imóvel e sua destinação por Lei Estadual, necessário seria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, além do reexame de legislação infraconstitucional pertinente ao caso, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do apelo extremo. Incide, ainda, no caso a Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC.”



    (ARE nº 1.317.799-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 12/11/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Usucapião. Requisitos. Não cumprimento. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%.”



    (ARE nº 1.211.716-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 29/10/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator